Tribunal: STF
Processo: AI 676839
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Para negar seguimento ao agravo
   de instrumento, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de
   prequestionamento do art. 1º, III, da CF/88 e no fato de que a
   questão de fundo seria de cunho infraconstitucional e o agravante,
   em extenso arrazoado, limitou-se a atacar os fundamentos pelos
   quais o recurso especial não foi admitido, o que inviabiliza o
   provimento do recurso de agravo.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.